Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722272-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO AGRAVADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SÁ PEIXOTO e PEDRO DE SÁ PEIXOTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0700356-13.2022.8.07.0001, proferiu decisão saneadora na qual, entre outros pontos, distribuiu o ônus da prova. Intimados acerca do possível não conhecimento do recurso, em razão de a matéria não se amoldar ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, os agravantes apresentaram manifestação de ID 37145954, argumentando que a decisão agravada redistribuiu o ônus da prova, o que autoriza a interposição do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso XI do CPC. Alegam, ainda, que o caso demonstra urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, uma vez que a questão relativa a provas influenciará em toda a instrução e no julgamento final da demanda. Apontam que o possível julgamento favorável posterior resultaria no retorno dos autos à origem para nova produção de provas, o que ofende a celeridade, a cooperação entre as partes e a economia processual. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Verifica-se que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória de ID 125328829 dos autos de origem (complementada pela decisão de ID 127655373), organizou o processo e imputou às provas que deveriam ser produzidas pelas partes para comprovarem as matérias de fato e de direito suscitadas nos autos. Da simples leitura da decisão agravada é possível se verificar que não houve a redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1o do artigo 373 do CPC, o que autorizaria a interposição de agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso XI do mesmo diploma legal. Em verdade, o magistrado manteve a distribuição estática (ordinária), nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC. Ressalte-se que o próprio Juízo fez questão de registrar que nos autos não havia nenhuma peculiaridade que demandasse a redistribuição do ônus da prova, que se trata de uma determinação extraordinária e que depende de requisitos específicos. Transcrevo a parte da decisão que importa para análise do presente recurso: (...) II – ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO As questões de direito relevantes à resolução da lide abrangem fundamentalmente as teses de defesa, especialmente a validade e a eficácia do acordo verbal de partilha de bens que os réus afirmam que existiu entre a autora e o falecido Xavier. Além disso, há discussão sobre se a usucapião por Xavier pode ser alegada pela ré Rosemar em matéria de defesa e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para a usucapião, bem como se Rosemar adquiriu, nesse caso, a meação. Também é questão de direito definir se é necessário reconvenção para pedir retenção e indenização por benfeitorias, e ainda, se é necessário o esforço comum. Quanto às questões de direito, algumas devem ser abordadas nesta fase do saneamento, porque influirão na definição das questões de fato para efeito probatório. Primeiramente, quanto à legitimidade da ré para alegar a usucapião em matéria de defesa, entendo que deve ser admitida neste momento, para não tolher a prova. Pondero, nesse aspecto, que a tese da meação está atrelada à tese da usucapião por Xavier, e que a alegação de usucapião está sendo apresentada como tese de defesa, e em princípio será conhecida incidentalmente no processo, e não como objeto de pedido declaratório específico. Ora, se é uma tese apta a fundamentar a defesa da posse, em princípio deve ser admitida. Ademais, há também a tese de que a própria ré Rosemar teria usucapido junto com Xavier. Diante de todos esses aspectos, a prova poderá versar sobre as questões atinentes à usucapião, e a sentença definirá, de modo final, a matéria. Quanto às benfeitorias, direito de retenção e indenização, a jurisprudência do C. STJ tem entendimento pacífico de que a questão pode ser alegada em contestação, independente de reconvenção (Resp 1.782.335/MT). Assim, também é cabível a prova a respeito das questões de fato relacionadas a esse tema e é dispensável acolher o requerimento dos réus de que se pudesse, eventualmente, processar o pedido na forma reconvencional. As questões foram alegadas na contestação e debatidas na réplica, sem qualquer prejuízo processual às partes. As questões de fato relevantes para efeitos probatórios são: a) se houve acordo verbal entre a autora e seu ex-marido Xavier de Albuquerque Sá Peixoto e quais seus termos, especialmente se a casa 19 da SHIN QL 07, conjunto 05, Lago Norte, Brasília/DF, objeto da matrícula 22.143 ficou apenas para ele, e o que teriam acordado em relação aos outros imóveis adquiridos durante o casamento (ônus da prova dos réus); b) se o Sr. Xavier e/ou a ré Rosemar exerceram posse animus domini em relação ao imóvel, de forma mansa e pacífica (ônus da prova dos réus). Deixo de determinar produção probatória sobre quais foram as benfeitorias realizadas no imóvel porque já foi juntada a prova com a contestação (planilha doc. 15 e notas fiscais subsequentes) e porque a matéria suscitada na réplica contra a prova produzida com a contestação abrangeu questões de direito. Deixo também de determinar produção de provas para solucionar a controvérsia sobre o valor do aluguel, por entender que será mais econômico a célere deixar essa questão para a liquidação, pois apenas em caso de procedência é que será necessário apurar o valor. Fazer prova pericial, por exemplo, na fase de conhecimento, sob o risco de eventual improcedência, só oneraria mais o processo, com uma prova que posteriormente poderá ser constatada como desnecessária. Sobre o ônus da prova, já distribuído acima, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que se distribui pela regra ordinária. As questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova(s) oral. Se porventura houver interesse das partes em outras provas, deverão desde logo produzir a prova documental complementar, justificando a vinda tardia aos autos, ou especificá-las no prazo que abaixo será concedido. Assim, defiro a produção da prova testemunhal, porque pertinente para elucidar as questões de fato. Apresentem as partes o rol de testemunhas, limitado ao número máximo de 10, sendo 3 por questão de fato. Prazo: 15 dias. (...) (destaquei) Assim, não restam dúvidas de que a matéria que os agravantes pretendem discutir não é passível de análise por meio do agravo de instrumento, conforme entende este eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. A hipótese dos autos não se amolda à redistribuição do ônus da prova, arredando-se o conhecimento do agravo com fulcro no inc. XI do art. 1.015 do diploma processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1307417, 07333498320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco que não se olvida o Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar o recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso em análise, os agravantes poderão impugnar as provas produzidas no momento da interposição do apelo. Registre-se, alterar a distribuição da prova no presente momento processual seria uma forma de interferir no livre convencimento do Juízo a quo, que é àquele a quem as provas se destinam. Portanto, somente após toda a análise das provas produzidas e a conclusão adotada na sentença é que as partes poderão levar ao órgão ad quem eventuais inconformismos com as conclusões adotadas pelo Juízo. Não se trata de ofensa à celeridade ou à economia processual, mas de observância ao devido processo legal. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 17:41:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador